Tribunal: TJDFT
Processo: 0734321-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0734321-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TITO GALVAO DE BRITO, THEO SOUBRE DE BRITO AGRAVADO: MONICA DE FREITAS MONTEIRO D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora